Tribunal: TJSP
Processo: 1061101-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Transporte aéreo internacional de passageiros. Julgamento do RE 636331 e ARE 766618 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, Tema 210. Convenções de Varsóvia e de Montreal que devem ser aplicadas não apenas na hipótese de extravio de bagagem, mas,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Transporte aéreo internacional de passageiros. Julgamento do RE 636331 e ARE 766618 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, Tema 210. Convenções de Varsóvia e de Montreal que devem ser aplicadas não apenas na hipótese de extravio de bagagem, mas, também, em outras questões de direito material envolvendo o transporte aéreo internacional, sendo certo, ainda, que se tratando de danos morais, aplica-se o CDC. Cancelamento de voo e negativa de fornecimento de alimentação "kosher" à menor autora. Realidades incontroversas, sendo que referida negativa torna incontroversa a versão inicial, no sentido de que ela permaneceu 15 horas em jejum, tempo estimado do voo entre Israel e Brasil, em virtude de sua restrição alimentar de caráter religioso. Dano moral. Ocorrência no presente caso. Responsabilidade objetiva da requerida. Artigo 14, "caput", da Lei no 8.078/90. Informação contida no "site" da companhia aérea requerida que lhe vincula ao fornecimento da alimentação "kosher" à menor consumidora, conforme artigo 30 de referido Estatuto Consumerista, mormente porque, sendo uma alimentação tipicamente judaica, não é crível que a requerida a ofereça, mas negue seu fornecimento em voos que partam ou cheguem a Israel, país de maioria judaica em sua população. "Quantum" indenizatório suficientemente arbitrado. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Forma de aplicação da correção monetária e dos juros de mora que fica mantida, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.